Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA E DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora, concessionária de serviço público de transporte urbano, pede que o réu promova a compensação legal das dívidas, com consequente quitação dos parcelamentos feitos, que somam R$ 4.906.399,53, de forma que se evite o agravamento da sua situação econômico-financeira, com riscos à paralisação de suas atividades, essas essenciais para a população. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o art. 54 da Lei 4.320/1964 veda a compensação quando se trata exclusivamente de direito creditório contra a Fazenda Pública, abrangendo receitas tributárias e não tributárias, motivo pelo qual seria exigida lei autorizativa para fins de compensação de créditos e débitos. O magistrado a quo entende, ainda, que caso fossem aplicadas normas do Código Civil, o crédito e o débito, são de naturezas distintas, visto que o crédito da autora decorre de remuneração pela prestação dos serviços concedidos, ao passo que os débitos decorrem de aplicação de multas contratuais. 1.2. Na apelação a autora pede a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da apelante em ter seu débito junto ao apelado devidamente compensado em face de seu crédito. Subsidiariamente, postula a revisão dos honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia se resume a verificar a possibilidade de compensação de créditos não tributários e débitos registrados perante o Distrito Federal em nome da parte autora. 2.1. Em 25/9/2019 a Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal proferiu despacho informando que em razão do Contrato de Concessão n.o 01/2012, a recorrente é credora de R$172.062.427,48 (cento e setenta e dois milhões, sessenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), decorrentes de tarifa técnica decorrente da prestação de serviços de transporte público de passageiros. 2.2. Por outro lado, a autora é devedora ao Distrito Federal da quantia de R$ 4.906.399,53 (quatro milhões, novecentos e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), proveniente de multas por infrações ao mesmo Contrato de Concessão 01/2012 em que foi multada, sendo que a quase totalidade delas se refere a furos de viagem e furos de horário.
3. O artigo 170 do Código Tributário Nacional é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista a natureza não-tributária das obrigações discutidas. 3.1. Considerando tratar-se de concessão de serviço público, a relação deve ser apreciada à luz do direito administrativo.
4. O artigo 87, §1o, da Lei no 8.666/93 (Licitações e Contratos), autoriza que as multas aplicadas ao prestador de serviço sejam descontadas dos pagamentos devidos pela administração. Apesar de a nova a nova lei de licitações (Lei 14.133/21) ter sido sancionada no dia 1/4/2021, a Lei 8.666/90 não foi revogada ainda e será aplicada por mais 2 anos, não obstante, na nova norma o legislador manteve dispositivo similar no artigo 156, §8o.4.1. No mesmo sentido é o artigo 2o, §1o, do Decreto Distrital 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais de Licitação e de Pregão.
5. Outrossim, o artigo 9o da Lei Complementar Distrital no 833/2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal, admite a compensação de créditos parcelados do contribuinte para com a Fazenda Pública.
6. Jurisprudência: “A Lei n.o 8.666/93 confere à Administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato, conforme se depreende do inciso IV de seu artigo 58. (...) Uma vez reconhecida a legalidade da aplicação de penalidade por parte da Administração, em razão do já firmado inadimplemento contratual e respeito ao procedimento administrativo, legítima também a compensação dos créditos que a contratada tem a receber, uma vez que, no caso vertente, a impetrante não prestou garantia”. (20120020101830MSG, Relator: Lecir Manoel Da Luz, Conselho Especial, DJE: 4/12/2012).
7. Verificando-se que as partes são credor e devedor torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações não tributárias derivadas de uma mesma relação jurídica, até o montante em que se equiparam, segundo a disciplina do artigo 368, do Código Civil, máxime presentes os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal.
8. Os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias permitem e conduzem a uma redução do valor definido na origem, cabendo o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 2o e 8o, do CPC. 8.1. A fixação da verba honorária no percentual estabelecido no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, considerando o seu patamar mínimo de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, inicialmente declinado em R$4.906.399,53 (quatro milhões novecentos e seis mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), resultaria em quantia superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Tal monta, por certo, não reflete a complexidade da demanda, o tempo e o trabalho despendido pelos causídicos para solução do litígio. 8.1. Honorários sucumbenciais reduzidos para R$10.000,00 (dez mil reais).
9. Apelação provida.